Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANIO SERGIO DA SILVA MACIEL - CPF: 039.729.078-00 (APELADO), NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL - CPF: 037.074.822-00 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da

livre admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457. .765/SP).

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os Embargos de Terceiro manejados pelo ora apelado contra MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOAO DE CASTRO BRANCO e ALDA MARTINS BRANCO para, confirmando a liminar, determinar o levantamento da restrição de indisponibilidade do lote de terras urbano no 15, Quadra no 05, Loteamento Jardim Vitória Régia, adquiridos em 28.08.2007, na cidade de Porto Velho – RO e condenou a parte embargante/apelado nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$ 10% sobre o valor da causa.

A recorrente alega que a sentença foi proferida em confronto com as decisões contidas nos processos principais e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que deve ser realizada audiência de instrução e julgamento.

Afirma que jamais autorizou a venda dos lotes que eram da Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
José Maria Branco em razão de acordo de Partilha Amigável entre todos os herdeiros.

Diz que a indisponibilidade do lote foi averbada em 2014 e o Embargante pediu a suspensão do bloqueio somente em 2023, ou seja, 09 anos após a averbação do bloqueio, ano do protocolo da presente Ação.

Requer o sobrestamento das ações de embargos de terceiro em relação aos processos principais
(prestação de Contas 0018190-22. 2011.8.11.0041 e 003767-52.2014.8.11.0041).

Pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Terceiro foram ajuizados pelo ora apelado contra MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOAO DE CASTRO BRANCO e ALDA MARTINS BRANCO objetivando o sobrestamento da restrição de indisponibilidade do lote de terras urbano no 15, Quadra no 05, Loteamento Jardim Vitória Régia, adquiridos em 28.08.2007, na cidade de Porto Velho-RO.

Apenas JOAO DE CASTRO BRANCO e ALDA MARTINS BRANCO se manifestaram e não se opuseram aos Embargos.

Proferida sentença de procedência da demanda, ALDA MARTINS BRANCO impugnou a condenação no ônus da sucumbência via Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para condenar o autor/apelado nas despesas processuais e nos honorários advocatícios.

Após o
decisum
, MARIA SONIA CASTRO BRANCO ingressou nos autos e interpôs Apelação.

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que

"Os princípios da

livre

admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunha

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O ora apelado opôs os Embargos de Terceiro contra os recorrentes afirmando que adquiriu em agosto de 2007, de Mara Regina Pinheiro, o lote de terras descrito na inicial, localizado em Porto Velho-RO, a qual, por sua vez, o adquiriu da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre os referidos imóveis inscrição de indisponibilidade

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do

de cujus, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja natureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.
046 do CPC e Súmula no 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pelo apelado no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Quanto à verba da sucumbência, observa-se que a apelante pediu a sua redução, contudo, ela não foi condenada na sentença ao pagamento desse ônus, faltando-lhe, portanto, interesse em recorrer dessa questão.

Nego provimento ao recurso.

Deixo de condenar a recorrente na verba honorária em razão do embargante/apelado não ter recorrido da parte que o condenou nesse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024